Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007590-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (IMPETRANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA - CPF: 053.590.341-30 (PACIENTE), JUIZO 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PORTE DE ARMA E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – 1). ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PREVENTIVA PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO CRIMINOSA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –2).
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPOSSIBILIDADE

–

INCABÍVEL A PRESUNÇÃO
–
EXAME RESERVADO À CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
3). – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [
HC Nº. 174102] E
STJ [HC
415.161]
–

4). SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA –
PACIENTE QUE OSTENTA PROCESSO EXECUTIVO DE PENA [Nº.

2000044- 70.2019.811.0055
]
–

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
PACIENTE QUE OSTENTA PEP Nº [SEEU]
–5). EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO– INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES PRESTADAS – AUTORIDADE COATORA QUE PROCEDEU A ANÁLISE DO PEDIDO – SUPERADO NO PONTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA”.

A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, máxime porque só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento tornando, portanto, inviável a via estreita do writ.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal em benefício de LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA
,
qualificado, que nos autos nº. 1000850-64.2022.8.11.0008, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de março de 2022, por ter praticado, em tese, o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 c/c. com o artigo 14 da Lei 10.826/03.

Sustenta as teses de: 1) ilegalidade da conversão da prisão em flagrante para preventiva, porquanto afigura-se genérica, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais do paciente, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas e 5) excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo.

Informa, que foi homologada a prisão do paciente e convertida em preventiva embasando a sua decisão por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, que em 22/03/2022, foi proposta a revogação da prisão preventiva, ID. 80323323, porém, até a presente data não foi analisada o pedido pela autoridade coatora.

Requer a concessão da ordem, com imediata expedição do alvará de soltura, ou ainda, pela fixação de cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos. (Id. 125506667, 125506668, 125506671)

A liminar foi indeferida (Id. 126659672), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.127160181).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 127517686)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – PORTE DE ARMA E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Para adequada análise da alegada ilegalidade da conversão da prisão em flagrante para preventiva, pois, sob sua ótica, afigura-se genérica em seus termos; transcrevo a decisão prolatada em 11 de março de 2022, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos: (Id. 125506667-fls. 14/16)

“[...]Vistos...

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam a 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) faca com bainha e 01 (um) revólver calibre 22 (ID n. 79339793).

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 28, da Lei 11.343/2006, e art. 12, da Lei 10.826/2003.

6. Ademais, as testemunhas PM Allan Carlos Campos e PM Eleilton Thiago Soares de Oliveira declararam perante a d. autoridade policial, em síntese, que a guarnição estava realizando bloqueio policial na rodovia MT 343, ocasião em que fora dada ordem de parada ao indiciado e durante a abordagem foram apreendidos uma porção de maconha e um revólver calibre 22, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante do autuado. Vejamos:

Depoimento do PM Allan Carlos Campos: “(...)QUE ESTÁ ESQUIPE ESTAVA REALIZANDO BLOQUEIO POLICIAL NA ENTRADA DESTA URBE, MAIS PRECISAMENTE NA MT-343. EM AÇÃO CONTÍNUA FOI DADO ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA QUE ESTAVA PILOTANDO UMA MOTONETA BIZ DE COR VERMELHA, PLACA QCV5458, QUE DE IMEDIATO OBEDECEU A ORDEM POLICIAL. QUE DURANTE ABORDAGEM, AO SER INDAGADO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E SUA HABILITAÇÃO, AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA CNH E NÃO ESTAVA PORTANDO DOCUMENTAÇÃO DA MOTO. INDAGADO SE ESTAVA PORTANDO ALGO DE ILÍCITO (DROGAS / ARMAS) AFIRMOU ESTAR COM UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PARA CONSUMO, DENTRO DA CARTEIRA PESSOAL, SUBSTÂNCIA A QUAL FOI LOCALIZADA. PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM DA DROGA, AFIRMOU QUE HAVIA COMPRADO NA RODOVIÁRIA EM TANGARÁ DA SERRAMT. PERGUNTADO SE TINHA ALGUMA PASSAGEM PELA POLÍCIA, AFIRMOU QUE SIM, POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. EM CONTINUIDADE A ABORDAGEM EM BUSCA VEICULAR, REALIZADA PELO SD PM THIAGO, FOI ENCONTRADO DENTRO DO BAÚ DA MOTONETA UM REVOLVER CALIBRE .22, DESMUNICIADO, DA MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO 98571. O SUSPEITO AFIRMOU QUE ESTAVA NA CASA DE UMA TIA NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERR-MT E QUE ESTAVA INDO TRABALHAR NA FAZENDA BAICHIU DO CAMPO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. AFIRMOU AINDA QUE, RESIDE NA MESMA FAZENDA QUE TRABALHA. DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O SUSPEITO POR POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO. FORAM FEITAS TODAS MEDIDAS ADMINISTRAVAS E DE TRANSITO CABÍVEIS AO CASO. O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE BARRA DO BUGRESMT, SEM LESÕES CORPORAIS. FOI FEITO USO DE ALGEMAS DEVIDO O RECEIO DE FUGA E PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO SUSPEITO E DA EQUIPE POLICIAL MILITAR.” (ID n. 79338390)

Depoimento do PM Eleilton Thiago Soares de Oliveira: “(...)QUE ESTÁ ESQUIPE ESTAVA REALIZANDO BLOQUEIO POLICIAL NA ENTRADA DESTA URBE, MAIS PRECISAMENTE NA MT-343. EM AÇÃO CONTÍNUA FOI DADO ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA QUE ESTAVA PILOTANDO UMA MOTONETA BIZ DE COR VERMELHA, PLACA QCV-5458, QUE DE IMEDIATO OBEDECEU A ORDEM POLICIAL. QUE DURANTE ABORDAGEM, AO SER INDAGADO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E SUA HABILITAÇÃO, AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA CNH E NÃO ESTAVA PORTANDO DOCUMENTAÇÃO DA MOTO. INDAGADO SE ESTAVA PORTANDO ALGO DE ILÍCITO (DROGAS / ARMAS) AFIRMOU ESTAR COM UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PARA CONSUMO, DENTRO DA CARTEIRA PESSOAL, SUBSTÂNCIA A QUAL FOI LOCALIZADA. PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM DA DROGA, AFIRMOU QUE HAVIA COMPRADO NA RODOVIÁRIA EM TANGARÁ DA SERRA-MT. PERGUNTADO SE TINHA ALGUMA PASSAGEM PELA POLÍCIA, AFIRMOU QUE SIM, POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. EM CONTINUIDADE A ABORDAGEM EM BUSCA VEICULAR, REALIZADA PELO SD PM THIAGO, FOI ENCONTRADO DENTRO DO BAÚ DA MOTONETA UM REVOLVER CALIBRE .22, DESMUNICIADO, DA MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO 98571. O SUSPEITO AFIRMOU QUE ESTAVA NA CASA DE UMA TIA NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERR-MT E QUE ESTAVA INDO TRABALHAR NA FAZENDA BAICHIU DO CAMPO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. AFIRMOU AINDA QUE, RESIDE NA MESMA FAZENDA QUE TRABALHA. DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O SUSPEITO POR POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO. FORAM FEITAS TODAS MEDIDAS ADMINISTRAVAS E DE TRANSITO CABÍVEIS AO CASO. O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE BARRA DO BUGRES-MT, SEM LESÕES CORPORAIS. FOI FEITO USO DE ALGEMAS DEVIDO O RECEIO DE FUGA E PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO SUSPEITO E DA EQUIPE POLICIAL MILITAR;” (ID n. 79339791)

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, boletim de ocorrência e demais documentos constantes nos autos.

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, visto que, em que pese o auto de prisão em flagrante tenha indicado o cometimento do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2033),
na realidade o autuado praticou o delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2033), pois estava transportando a arma de fogo no trajeto realizado entre as cidades de Tangará da Serra e Barra do Bugres
.

9. Diante disso, verifica-se que o auto de prisão em flagrante utilizou a capitulação errada para o delito cometido pelo acusado, sendo que o crime de fato praticado por ele prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, o que, em conjunto com as circunstâncias em que ocorreu o flagrante delito, indica a periculosidade concreta do fato em questão, especialmente para a garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração criminosa do autuado, que, inclusive, ostenta Executivo de Pena na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo: SEEU nº 2000044- 70.2019.811.0055 (Tráfico de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal e Vias de Fato), ensejando a decretação da prisão preventiva no caso vertente.

10. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10º ed. – São Paulo: Atlas, 2003 pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação”

12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”

13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação formulada pela douta autoridade policial (ID n. 79338389) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA, já qualificados nos autos,
nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

15. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

16. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE.

17. Oficie-se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena nº 2000044-70.2019.811.0055 – SEEU, para fins de regressão de regime do acusado Luiz Fernando Souza Lima.

18. Saem os presentes intimados.

19. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos.

20. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 11 de março de 2022. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito.”

Transcrevo o teor da decisão que, em 06 de maio de 2022, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário,
in verbis
: (Id. 127160181)

“[...](IP nº 1000872-25.2022.8.11.0008): “Vistos... 1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor do indiciado LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA (qualificados nos autos), alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (ID n. 80431324). 2. Instado a se manifestar, o Nobre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, posto estarem presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores de sua decretação - fumus commissi delicti e o periculum libertatis, previsto nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, requerendo ao final a manutenção da prisão preventiva dos acusados (ID n. 83217959). Decido e Fundamento. 3. Não se olvidando das teses levantadas pelo autuado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar. 4. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados fundamentou-se no disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, bem como, destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o autuado foi preso em flagrante delito portando 01 (um) revólver calibre 22, 01 (uma) faca com bainha e 01 (uma) porção de maconha. Além disso, verificou-se que o indiciado atualmente cumpre pena por três condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte de drogas para consumo pessoal e vias de fato, no SEEU nº 2000044- 70.2019.811.0055, circunstâncias que apontam a necessidade da prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública. 5. Ressalto, ainda, que o auto de prisão em flagrante indicou erroneamente o tipo penal praticado pelo autuado, visto que este foi abordado pela Polícia Militar transitando na rodovia MT-343 e portava arma de fogo sem autorização, fato descrito pelo artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. 6. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos: “Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam a 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) faca com bainha e 01 (um) revólver calibre 22 (ID n. 79339793). 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.” 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 28, da Lei 11.343/2006, e art. 12, da Lei 10.826/2003. 6. Ademais, as testemunhas PM Allan Carlos Campos e PM Eleilton Thiago Soares de Oliveira declararam perante a d. autoridade policial, em síntese, que a guarnição estava realizando bloqueio policial na rodovia MT 343, ocasião em que fora dada ordem de parada ao indiciado e durante a abordagem foram apreendidos uma porção de maconha e um revólver calibre 22, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante do autuado. Vejamos: Depoimento do PM Allan Carlos Campos: “(...)QUE ESTÁ ESQUIPE ESTAVA REALIZANDO BLOQUEIO POLICIAL NA ENTRADA DESTA URBE, MAIS PRECISAMENTE NA MT-343. EM AÇÃO CONTÍNUA FOI DADO ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA QUE ESTAVA PILOTANDO UMA MOTONETA BIZ DE COR VERMELHA, PLACA QCV5458, QUE DE IMEDIATO OBEDECEU A ORDEM POLICIAL. QUE DURANTE ABORDAGEM, AO SER INDAGADO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E SUA HABILITAÇÃO, AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA CNH E NÃO ESTAVA PORTANDO DOCUMENTAÇÃO DA MOTO. INDAGADO SE ESTAVA PORTANDO ALGO DE ILÍCITO (DROGAS / ARMAS) AFIRMOU ESTAR COM UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PARA CONSUMO, DENTRO DA CARTEIRA PESSOAL, SUBSTÂNCIA A QUAL FOI LOCALIZADA. PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM DA DROGA, AFIRMOU QUE HAVIA COMPRADO NA RODOVIÁRIA EM TANGARÁ DA SERRAMT. PERGUNTADO SE TINHA ALGUMA PASSAGEM PELA POLÍCIA, AFIRMOU QUE SIM, POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. EM CONTINUIDADE A ABORDAGEM EM BUSCA VEICULAR, REALIZADA PELO SD PM THIAGO, FOI ENCONTRADO DENTRO DO BAÚ DA MOTONETA UM REVOLVER CALIBRE .22, DESMUNICIADO, DA MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO 98571. O SUSPEITO AFIRMOU QUE ESTAVA NA CASA DE UMA TIA NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERR-MT E QUE ESTAVA INDO TRABALHAR NA FAZENDA BAICHIU DO CAMPO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. AFIRMOU AINDA QUE, RESIDE NA MESMA FAZENDA QUE TRABALHA. DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O SUSPEITO POR POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO. FORAM FEITAS TODAS MEDIDAS ADMINISTRAVAS E DE TRANSITO CABÍVEIS AO CASO. O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE BARRA DO BUGRESMT, SEM LESÕES CORPORAIS. FOI FEITO USO DE ALGEMAS DEVIDO O RECEIO DE FUGA E PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO SUSPEITO E DA EQUIPE POLICIAL MILITAR.” (ID n. 79338390) Depoimento do PM Eleilton Thiago Soares de Oliveira: “(...)QUE ESTÁ ESQUIPE ESTAVA REALIZANDO BLOQUEIO POLICIAL NA ENTRADA DESTA URBE, MAIS PRECISAMENTE NA MT-343. EM AÇÃO CONTÍNUA FOI DADO ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA QUE ESTAVA PILOTANDO UMA MOTONETA BIZ DE COR VERMELHA, PLACA QCV-5458, QUE DE IMEDIATO OBEDECEU A ORDEM POLICIAL. QUE DURANTE ABORDAGEM, AO SER INDAGADO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E SUA HABILITAÇÃO, AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA CNH E NÃO ESTAVA PORTANDO DOCUMENTAÇÃO DA MOTO. INDAGADO SE ESTAVA PORTANDO ALGO DE ILÍCITO (DROGAS / ARMAS) AFIRMOU ESTAR COM UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PARA CONSUMO, DENTRO DA CARTEIRA PESSOAL, SUBSTÂNCIA A QUAL FOI LOCALIZADA. PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM DA DROGA, AFIRMOU QUE HAVIA COMPRADO NA RODOVIÁRIA EM TANGARÁ DA SERRAMT. PERGUNTADO SE TINHA ALGUMA PASSAGEM PELA POLÍCIA, AFIRMOU QUE SIM, POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. EM CONTINUIDADE A ABORDAGEM EM BUSCA VEICULAR, REALIZADA PELO SD PM THIAGO, FOI ENCONTRADO DENTRO DO BAÚ DA MOTONETA UM REVOLVER CALIBRE .22, DESMUNICIADO, DA MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO 98571. O SUSPEITO AFIRMOU QUE ESTAVA NA CASA DE UMA TIA NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERR-MT E QUE ESTAVA INDO TRABALHAR NA FAZENDA BAICHIU DO CAMPO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. AFIRMOU AINDA QUE, RESIDE NA MESMA FAZENDA QUE TRABALHA. DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O SUSPEITO POR POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO. FORAM FEITAS TODAS MEDIDAS ADMINISTRAVAS E DE TRANSITO CABÍVEIS AO CASO. O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE BARRA DO BUGRES-MT, SEM LESÕES CORPORAIS. FOI FEITO USO DE ALGEMAS DEVIDO O RECEIO DE FUGA E PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO SUSPEITO E DA EQUIPE POLICIAL MILITAR;” (ID n. 79339791) 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, boletim de ocorrência e demais documentos constantes nos autos. 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, visto que, em que pese o auto de prisão em flagrante tenha indicado o cometimento do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2033), na realidade o autuado praticou o delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2033), pois estava transportando a arma de fogo no trajeto realizado entre as cidades de Tangará da Serra e Barra do Bugres. 9. Diante disso, verifica-se que o auto de prisão em flagrante utilizou a capitulação errada para o delito cometido pelo acusado, sendo que o crime de fato praticado por ele prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, o que, em conjunto com as circunstâncias em que ocorreu o flagrante delito, indica a periculosidade concreta do fato em questão, especialmente para a garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração criminosa do autuado, que, inclusive, ostenta Executivo de Pena na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo: SEEU nº 2000044- 70.2019.811.0055 (Tráfico de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal e Vias de Fato), ensejando a decretação da prisão preventiva no caso vertente. 10. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10º ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação” 12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).” 13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação formulada pela douta autoridade policial (ID n. 79338389) e o pedido feito pelo nobre delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 15. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 16. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. 17. Oficie-se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena nº 2000044-70.2019.811.0055 – SEEU, para fins de regressão de regime do acusado Luiz Fernando Souza Lima. 18. Saem os presentes intimados. 19. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos. 20. Cumprase. Barra do Bugres-MT, 11 de março de 2022. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito” 7. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do autuado (ID n. 83217959). 8. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar dos indiciados, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. 9. Diante disso, quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado ao ID n. 80431324, considerando que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO-O, em consonância com o parecer Ministerial (ID n. 83217959), razão pela qual utilizo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a segregação cautelar do acusado. 10. No mais, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação e eventual oferecimento de denúncia.[...]”

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 10/03/2022, após ser surpreendido na barreira policial, em tese, com uma arma de fogo calibre .22, além de uma porção de entorpecente
na moto em que pilotava, no trajeto realizado entre as cidades de Tangará da Serra e Barra do Bugres
, de modo que, em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto, a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 125506667-fl.133), boletim de ocorrência nº. 2022.65608 (Id. 125506667-fl.130/132), termo de exibição e apreensão (Id. 125506667-fl.118), requisição de perícia em arma de fogo n.2022.15.1499 (Id.79339802), requisição de perícia em droga n. 2022.15.1501 (Id.79339802) e, os indícios de suposta autoria reverberam das declarações dos policiais militares
ex vi
dos termos de depoimentos encartados nos autos (Id. 125506667-fl.125/126 e 122/123).

Razão pela qual
, a vertida decisão
não se mostra desfundamentada ou teratológica, pois, a autoridade judiciária expôs fatos que, em tese, evidenciaram suposta probabilidade de existência da empreitada criminosa, porquanto o paciente foi surpreendido na posse de droga e arma de fogo assim como responde a executivo de pena-PEP nº 2000044- 70.2019.811.0055 [Tráfico de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal e Vias de Fato], tudo,

nos termos do artigo 312 e 310, II do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

Assim, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública. A propósito, o Col. STJ:

“(...) A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores. (...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).

Avançando no tema, acerca da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade ao argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, este não se mostra pertinente. Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal,
máxime
porque para sua fixação são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

"[...]Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)"
(RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto diferentemente do que a impetrante informa, o paciente ostenta o Executivo de Pena nº 2000044-70.2019.811.0055 – SEEU pelo delito do Art. 33, ‘
caput’
, Lei 11343/06, do qual consta a informação de que foram cumpridos 41% da pena, ou seja, 04 anos 02 meses e 21 dias, com a pena restante a ser cumprida de 06 anos e 09 dias; contudo, novamente, em tese, envolve-se em nova infração penal.

A propósito, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Quanto ao excesso injustificado de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo MM. Juízo requerido pela impetrante, tenho que resta prejudicada a alegação, eis que tal pleito foi decidido pela Autoridade Coatora, como constante nas informações prestadas. (Id. 127160181)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022